Tribunal: TJDFT
Processo: 0767145-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÕES. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. Em suas razões, afirmam que o prazo do art. 257, §7o, do CTB para indicação do real infrator possui natureza meramente administrativa. Afirmam que tanto Juliane quanto Sidney reconhecem expressamente que ele era o condutor nas infrações, sendo desnecessária a produção de provas adicionais, pois exigir prova de que a proprietária não conduzia o veículo seria impor prova diabólica. Acrescentam que a infração por conduzir veículo com licenciamento atrasado recai sobre quem conduzia o automóvel, e não necessariamente sobre o proprietário. Requerem a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em analisar a possibilidade de transferência da pontuação da CNH da primeira autora para o segundo autor e, uma vez realizada a transferência, verificar se é devida a emissão da CNH definitiva da primeira autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
5. Diante da ausência de comunicação do condutor, o ato administrativo que gerou a infração em nome do proprietário do veículo goza de presumida legitimidade. Assim, eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores. Nesse sentido: acórdão 1271486.
6. Verifica-se nos autos ausência de prova inequívoca de que o veículo teria sido conduzido pelo segundo autor no momento das infrações e a justificativa para a não realização da transferência no prazo legal, de modo que a mera declaração das partes não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Portanto, os autores não se desincumbiram de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5.o, XXXV; CTB, art. 257, § 7o e art. 282, § 1o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1271486, 0751628-06.2019.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020.